Tribunal: TJMT
Processo: 1036215-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036215-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS - CPF: 965.397.201-49 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO.
DIREITO À
ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal no 11.738/2008 e nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem
pecuniária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eduardo Henrique Teixeira Martins, professor da rede pública municipal de
Colniza
/MT, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de
Colniza
, na qual pleiteava o pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional do magistério (Lei no 11.738/2008) como base de cálculo de sua remuneração e das progressões funcionais previstas nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

O juízo singular entendeu que a remuneração do autor não era inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, e que o pedido, ao pretender revisão remuneratória, violaria a Súmula Vinculante no 37.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o piso nacional do magistério constitui o vencimento inicial obrigatório da carreira, conforme expressamente determinado nas leis municipais, devendo incidir como base para as progressões horizontais e verticais. Aduz que o Município descumpre tais dispositivos e que a intervenção judicial
limita-se
a assegurar o cumprimento da legislação existente, sem criar vantagem nova.

O Município, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que a remuneração percebida pelo autor supera o piso nacional e que a matéria estaria submetida ao mérito administrativo.

O Ministério Público manifestou-se, em casos análogos, favoravelmente ao reconhecimento do direito dos professores, destacando que o Município de
Colniza
não aplica o piso nacional como vencimento-base, o que implica violação da Lei Federal no 11.738/2008 e das normas locais
(Id.

209072733
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Município de
Colniza
cumpre a obrigação legal de adotar o piso nacional do magistério como valor de referência inicial para o vencimento-base dos professores municipais e, consequentemente, para o cálculo das progressões e vantagens previstas no plano de carreira.

Do regime jurídico aplicável

A Lei Federal no 11.738/2008, em seu art. 2o, §1o, define que o piso salarial profissional nacional se refere ao vencimento inicial da carreira, sendo obrigatória sua observância por todos os entes federativos.

No plano local, a Lei Municipal no 502/2011, que reestrutura a carreira do magistério em
Colniza
, institui expressamente o piso nacional como referência obrigatória para o vencimento-base:

Art. 46, §1o, I – “Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de
professor.”

Além disso, o mesmo artigo estabelece que:

§1o – “As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do
servidor.”

A legislação local, portanto, não apenas adota o piso nacional como vencimento inicial, mas também determina que ele seja a base de cálculo sobre a qual incidem as progressões funcionais horizontais e verticais, conforme estrutura prevista no Anexo II da própria lei.

Essa diretriz foi mantida e ratificada pela Lei no 685/2017, que atualizou a organização da carreira sem alterar a vinculação do vencimento-base ao piso nacional.

Assim, a adoção do piso nacional como referência remuneratória na carreira do magistério municipal de
Colniza
não é facultativa, tampouco depende de ato discricionário da Administração. Trata-se de comando legal vinculante, cuja inobservância configura violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Do descumprimento e do direito às diferenças

Os documentos juntados aos autos demonstram que o Município, embora pague remuneração global superior ao piso, não atualiza o vencimento-base conforme o piso nacional e, por consequência, não aplica corretamente os percentuais de progressão funcional.

Essa conduta viola o regime jurídico instituído pelas leis municipais e pela norma federal, produzindo defasagem progressiva nos níveis e classes da carreira.

A jurisprudência desta Corte Estadual é clara nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO
PISO SALARIAL NACIONAL
- LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.
Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008
, a partir de 27/4/2011, observada a sua
carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico.
(N.U 1001073-67.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024). (
grifei
).

Tal precedente é da mesma Turma Recursal competente e aborda idêntica situação fática e jurídica envolvendo docentes da rede municipal de ensino.

Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37

A sentença de origem afastou o pedido com base na Súmula Vinculante no 37, sob o argumento de que o Judiciário não pode conceder aumentos salariais. Todavia, o caso em análise não versa sobre criação de vantagem nova, mas sobre a obrigação de o ente público cumprir a lei municipal vigente, que define expressamente o piso nacional como base de cálculo.

A atuação judicial, portanto, não viola a separação dos poderes, mas apenas impõe à Administração o dever de observância da legalidade, princípio basilar do art. 37, caput, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
para
reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos:

RECONHECER
o direito da autora ao piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 30h, com reflexos conforme Leis Municipais no 502/2011 e 685/2017;

CONDENAR
o Município ao pag
amento das diferenças salariais
e reflexos sobre gratificações, férias e licença-prêmio, relativas a 2020–2024;

APLICAR
correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025